Tribunal: TJBA
Processo: 8014254-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014254-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIDALVA ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:
KAIO FELIPPE VELAME SOUZA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por instituição bancária em face de decisão que, nos autos de ação consumerista, deferiu tutela provisória para suspender descontos mensais realizados na conta da autora, vinculada a benefício previdenciário, sem prova de contratação válida, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Analisa-se: (i) a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória (art. 300 do CPC); e (ii) a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Demonstrada a plausibilidade do direito da parte autora, diante da ausência de prova documental da contratação dos serviços cobrados, e caracterizado o perigo de dano, considerando a natureza alimentar dos valores descontados, mostra-se legítima a concessão da tutela de urgência. O ônus da prova da contratação recai sobre o fornecedor, à luz dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC. A multa diária imposta (R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00), prevista no art. 537 do CPC, revela-se proporcional, razoável e adequada ao fim coercitivo pretendido, sendo passível de revisão pelo juízo de origem, se necessário.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Dispositivos Legais Relevantes:
CPC, arts. 300, 334, 335, 344 e 537; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJBA, AI 0008708-34.2017.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, publ. 24/07/2018; TJBA, AI 8021730-81.2021.8.05.0000, Rel. Desª Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, publ. 21/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8014254-50.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO BRADESCO S/A
e Agravada
MARIDALVA ALMEIDA LIMA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA